Tribunal: TJMT
Processo: 0003009-88.2019.8.11.0044
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003009-88.2019.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Propriedade, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AGRO PECUARIA LEOPOLDINO LTDA - CNPJ: 57.410.581/0001-57 (EMBARGANTE), ELAINE CRISTINA DA CUNHA MELNICKY - CPF: 122.320.938-59 (ADVOGADO), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO), BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A - CNPJ: 02.010.478/0001-28 (EMBARGADO), JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - CPF: 035.093.229-83 (ADVOGADO), ESTEFANIA DA FONTOURA MARTINS - CPF: 650.141.460-15 (ADVOGADO), LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 730.113.711-72 (ADVOGADO), MICHELLE MARA REBOUCAS COUTO - CPF: 698.832.111-04 (ADVOGADO), JOAO BOSCO ESTEVES - CPF: 265.948.111-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SPACO ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 73.783.813/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SOBREPOSIÇÃO REGISTRAL DE IMÓVEIS RURAIS. CERTIFICAÇÕES FUNDIÁRIAS.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
.
IMPOSSIBILIDADE DE

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Agropecuária Leopoldino Ltda. contra acórdão proferido em apelação cível que reconheceu a validade da cadeia dominial da matrícula nº 2.485, da Bancorbrás Administradora de Consórcios S.A., em detrimento da matrícula nº 15.806, da embargante, diante da anterioridade registral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto: (i) aos elementos de georreferenciamento e às certificações fundiárias da matrícula da embargante; e (ii) à alegada ausência de posse da embargada sobre a área objeto da lide.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os argumentos relativos à regularidade fundiária da embargante, destacando que a certificação recente da matrícula nº 15.806 não prevalece sobre a anterioridade do registro da matrícula nº 2.485 da embargada, em respeito ao princípio da prioridade registral (art. 182 da L. 6.015/1973).

4. A ausência de posse da embargada foi também abordada, com a devida ressalva de que a propriedade formal não depende de ocupação fática, mas da regularidade jurídica do registro imobiliário.

5. Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tratando-se de mera pretensão de rediscutir o mérito, incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Não se configura omissão no acórdão que, de forma clara e fundamentada, enfrenta as alegações relativas à certificação fundiária e à ausência de posse, assentando a prevalência da anterioridade registral.

2. A reiteração de fundamentos já enfrentados não autoriza o manejo de embargos de declaração com pretensão infringente.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0003009-88.2019.8.11.0044

EMBARGANTE: AGRO PECUÁRIA LEOPOLDINO LTDA

EMBARGADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A

Colenda câmara:

AGROPECUÁRIA LEOPOLDINO LTDA. opõe embargos de declaração contra o acórdão proferido por este Colegiado nos autos da apelação cível n. 0003009-88.2019.8.11.0044, na qual se discute a titularidade dominial de área rural com sobreposição registral entre as matrículas n. 15.806, da embargante, e n. 2.485, da embargada BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto aos elementos do georreferenciamento da propriedade, certificações no INCRA e CAR, bem como quanto à ausência de posse da embargada sobre os 180 hectares discutidos, requerendo, com isso, a atribuição de efeitos infringentes ao acórdão.

A embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos, por entender que o acórdão impugnado examinou de forma suficiente e fundamentada os pontos suscitados.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material do julgado.

Não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à revisão do mérito sob roupagem de vício formal.

No caso vertente, a embargante aponta omissão quanto à análise do georreferenciamento da área, registros no INCRA e CAR, bem como da ausência de posse pela embargada. Contudo, as razões do acórdão impugnado enfrentam expressamente tais aspectos, como se vê do excerto:

“O georreferenciamento e a certificação do imóvel da embargante, embora demonstrem regularidade fundiária recente, não possuem o condão de elidir a anterioridade registral da cadeia dominial da embargada, sobretudo quando se trata de confronto de direitos reais formalmente constituídos
.”

Ademais, o voto consigna com clareza que, “
nada obstante os argumentos da apelante quanto à ausência de posse da embargada, o reconhecimento do domínio não depende da efetiva ocupação do imóvel, mas da validade formal do registro
” 4).

Portanto, não se verifica qualquer omissão no julgado.

O colegiado examinou os documentos e fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia, assentando sua conclusão no princípio da prioridade registral, conforme art. 182 da Lei n. 6.015/1973, e em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte e de Tribunais congêneres.

A tentativa de reabrir o debate sobre o mérito da decisão – mediante a reiteração de fundamentos já enfrentados e refutados – desborda do escopo dos embargos declaratórios, carecendo de amparo legal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS .
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria . 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
.
(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Quanto ao caráter prequestionador, assinale-se que a jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido de que, para a configuração do prequestionamento, basta que a matéria controvertida tenha sido decidida, ainda que sem menção expressa ao dispositivo legal.

Destarte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO.
O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erromaterial, o que não é o caso dos autos. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(10102730920218110000 - Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 02/03/2022, Publicação: 04/03/2022
) –
Grifei.

Com essas considerações, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, bem como o intuito de prequestionar a matéria, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025